Tribunal: CARF
Processo: 10218.720559/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720559/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência da propriedade informada na DITR,
à época do respectivo fato gerador, o contribuinte/interessado deverá ser
mantido no polo passivo da obrigação tributária correspondente.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720559/2011-29
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720559/2011-29

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10218.720559/2011-29, em face do acórdão no 03-57.210, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 20
de novembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 02103/00034/2011 (fls. 03), o contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 511.365,13, referente ao lançamento do
ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
08/10/2011, tendo como objeto o imóvel “Fazenda Santa Cristina” (NIRF 4.221.6729),
com área total declarada de 8.756,0 ha, situado no município de Ourilândia do Norte –
PA.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 09/10, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
comprovantes, como laudo técnico com ART, discriminando as áreas ocupadas com
benfeitorias úteis e necessárias, destinadas à atividade rural no período;
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação/grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Após análise da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou integralmente a área informada
com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural (1.400,0 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 1.500,00 (R$ 0,17/ha) e arbitrá-lo em R$
1.866.516,52 (R$ 213,17/ha) pelo SIPT/RFB, com aumento da área aproveitável e do
VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 223.801,98
(demonstrativo de fls. 05).
Cientificado do lançamento em 25/10/2011 (fls.07/08), o contribuinte apresentou em
11/11/2011 a impugnação de fls. 23/24, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 25/55, alegando, em síntese:
Discorda do lançamento suplementar do ITR/2006, pois transferiu em 13/03/2002 o
imóvel objeto desta notificação, conforme cópia autenticada da escritura pública de
compra e venda anexada;
Já providenciou na DRF jurisdicionante, por meio de recurso, o DIAC de transferência
da titularidade do imóvel, não efetuada pelo adquirente e proprietário desde 2002,
responsável pelas declarações do ITR.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da notificação de
lançamento, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar o
débito fiscal reclamado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720559/2011-29

Exercício: 2006
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência da propriedade informada na DITR/2006, à
época do respectivo fato gerador, o contribuinte/interessado deverá ser mantido no pólo
passivo da obrigação tributária correspondente.
DO VTN ARBITRADO E DA ÁREA DECLARADA COM BENFEITORIAS
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas para o ITR/2006, por não terem sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a impugnação
interposta pelo contribuinte ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos de fls. 03/06, mantendo-se o imposto suplementar apurado pela
autoridade fiscal, a ser acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de mora, no teor da
legislação vigente.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à tese de ilegitimidade passiva.
Da análise do presente processo, verifica-se que o requerente pretende retirar-se
do polo passivo da relação jurídico-tributária, no que se refere ao ITR imóvel rural “Fazenda
Santa Cristina” (NIRF 4.221.672-9), sob o argumento de tê-lo transferido em 13/03/2002, por
escritura pública de compra e venda.
Ocorre que a exigência do ITR do exercício em questão foi calculada com base
nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em nome do contribuinte, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR, passando
a ser responsável pelo pagamento do tributo apurados nessa declaração, bem como pelo crédito
tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste processo.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720559/2011-29

Registre-se que a certidão anexada aos autos, refere-se à escritura de promessa de
compra e venda do imóvel, cuja posse e escritura definitivas sujeitavam-se a pagamento de
débito constante de processos de execução, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Belém.
No entanto, não foram trazidos aos autos comprovantes, tanto do pagamento como da escritura
definitiva.
Portanto, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão pela qual
não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da ora recorrente.
Frise-se, também, que enquanto não cancelada a matrícula no competente cartório,
o registro do imóvel continua ativo e produzindo todos os seus efeitos legais, conforme disposto
no art. 252 da Lei no 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos, in verbis:
“Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.
Portanto, mantém-se inalterada a ocorrência do fato gerador do ITR (1o de janeiro
do exercício) e da sujeição passiva da relação tributária, nos termos dos artigos 29 e 31 do
Código Tributário Nacional (CTN) e dos artigos 1o e 4o da Lei no 9.393/1996, que tratam,
igualmente, do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Assim, em que pese o objetivo aventado pelo contribuinte, entendo que os
documentos trazidos aos autos são insuficientes e inconclusivos para que se proceda, nesta
instância, o cancelamento da notificação de lançamento questionada.
Constata-se, também, que não foi comunicada em tempo hábil à RFB a
transferência do referido imóvel, para a devida atualização, conforme previsto no § 1o do art. 6o
da Lei no 9.393/1996 e no art. 8o da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre o cadastro de imóveis
rurais (CAFIR), pois o respectivo DIAC foi apresentado somente em 2011, portanto, após a
ocorrência do fato gerador do ITR (1o de janeiro do exercício).
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a vigência
da Lei n.o 9.393/1996, está correto o presente lançamento suplementar, ao identificar o
requerente como contribuinte à época do fato gerador do ITR (artigos 1o e 4o da Lei 9.393/1996
e art. 5o do Decreto no 4.382/2002/RITR).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720559/2011-29

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital